Tribunal: TJSP
Processo: 1056851-19.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Eficácia imediata do teto remuneratório estabelecido pela EC 41/2003. Submissão ao teto de todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE 609381, proferido em sede de repercussão geral. Precedentes.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Eficácia imediata do teto remuneratório estabelecido pela EC 41/2003. Submissão ao teto de todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE 609381, proferido em sede de repercussão geral. Precedentes.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Percepção de 50% da pensão. Aplicação do teto remuneratório constitucional (art. 37, XI, CF) sobre a integralidade do benefício. Unicidade da pensão. Incabível o fracionamento da pensão para fins de incidência do redutor salarial. Sentença mantida.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO. Pretensão de restabelecimento do pagamento da PR – Participação de Resultados. Inadmissibilidade. Declaração de inconstitucionalidade do art. 26, § 2o, da Lei Estadual no 1.059/2008. Julgamento do Órgão Especial deste Tribunal. Autoridade impetrada apenas cumpriu determinação judicial. Sentença mantida. Recurso improvido.